Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Pena. Fração de aumento da pena-base. Confissão: redução aquém do mínimo legal. Privilégio: fração de redução. Restituição do veículo apreendido. Recorrer em liberdade. Gratuidade de justiça.
1 - Embora a regra seja a atuação de cada órgão de segurança pública em seu estado, não há vedação legal para a atuação de policiais em estado diverso daquele a que estão vinculados, em casos pontuais que a justifiquem.
2 – Diante de notícias de que drogas seriam transportadas do Distrito Federal para Goiás, considerando a permanência do crime (tráfico de drogas) e que os efeitos da conduta criminosa atingiriam também o Estado de Goiás, legítima a atuação dos policiais militares daquele estado para reprimir a prática delitiva.
3 - Não há usurpação de funções da polícia civil pela polícia militar de Goiás. Apenas as atividades de polícia judiciária são exclusivas das polícias civis. A lei não veda que as polícias militares atuem quando têm notícia da prática de crime.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
5 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF). Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
6 - A elevada quantidade de droga apreendida não permite que a redução da pena, prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, seja em fração superior a mínima de 1/6.
7 – Não demonstrada a boa-fé da proprietária do veículo que transportava droga, é de se manter o perdimento desse.
8 – Se o réu permaneceu preso durante o curso da ação penal e subsistem os motivos que autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública -- gravidade em concreto do crime decorrente da apreensão de grande quantidade de droga e reincidência específica --, condenado e fixado regime fechado, não pode apelar em liberdade.
9 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão da gratuidade de justiça.
10 - Apelação do primeiro apelante provida em parte. Não providas as dos demais.